Tribunal: STF
Processo: AP 2444
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de OSMAR PACHECO DA SILVA, DANILO SILVA E LIMA e WANDERLEI ZEFERINO DA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11.646/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/7/2024). 
A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado). 
Em Sessão Virtual realizada entre 14/11/2025 a 25/11/2025, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando  os réus OSMAR PACHECO DA SILVA, DANILO SILVA E LIMA e WANDERLEI ZEFERINO DA SILVA à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo.
As defesas de OSMAR PACHECO DA SILVA, DANILO SILVA e LIMA e WANDERLEI ZEFERINO DA SILVA opuseram embargos de declaração (eDocs. 127, 129, 133), cujo julgamento estão agendado para a Sessão Virtual da PRIMEIRA TURMA de 13/2/2026 a 24/2/2026.
Em 9/2/2026, a Polícia Federal apresentou pedido de “restituição dos eletrônicos aos proprietários (OSMAR PACHECO DA SILVA, DANILO SILVA E LIMA e WANDERLEI ZEFERINO DA SILVA), autorizando ainda a destruição dos bens se não forem retirados no prazo de 30 dias, intimando-se os advogados regularmente constituídos.” (petição STF nº 12531/2026). 
Em 13/2/2026, a Procuradoria-Geral da República, manifestou-se “pela restituição dos telefones celulares apreendidos nos Termos de Apreensão n. 3945674/2023, n. 3996198/2023 e n. 3946209/2023, com a notificação dos proprietários pela Polícia Federal para a retirada dos bens no prazo regulamentar”(eDoc.142).

É o breve relato. DECIDO.

Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
No caso específico, há ausência de interesse na manutenção dos eletrônicos apreendidos, tendo em vista eles já terem sido periciados.
Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição dos eletrônicos apreendidos em poder de WANDERLEI ZEFERINO DA SILVA (termo de apreensão nº  3946209/2023); DANILO DA SILVA E LIMA (termo de apreensão, n° 3996198/2023); e  OSMAR PACHECO DA SILVA (termo de apreensão, nº 3945674/2023).
Assim sendo, a retirada dos referidos itens deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, de modo que AUTORIZO a destruição dos celulares se não forem retirados nesse prazo.
Comunique-se à autoridade policial.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente